Tribunal: TJMT
Processo: 0000378-44.2010.8.11.0059
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
APELANTE(S):
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CONFRESA (SISPUMCONF)
APELADO(S):
MUNICIPIO DE CONFRESA

Número do Protocolo: 171560/2015
Data de Julgamento: 10-02-2021

E M E N T A
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO OBSERVADOS – NULIDADE DA PENALIDADE APLICADA, COM PAGAMENTO INTEGRAL DA REMUNERAÇÃO E EXCLUSÃO DA ANOTAÇÃO DE PUNIÇÃO DOS ASSENTOS FUNCIONAIS – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.
Pressupondo o processo administrativo disciplinar uma acusação, o indiciado deverá tomar conhecimento de todos os atos processuais, a fim de garantir o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, princípios estes reconhecidos constitucionalmente.
O Poder Público não facultou ao impetrante participar do depoimento colhido, nem, muito menos, realizou oitiva das testemunhas de defesa arroladas, existindo ilegalidade apta a embasar o pedido de nulidade da penalidade aplicada, com o consequente pagamento integral da remuneração e exclusão da anotação de punição dos assentos funcionais.
Recurso provido, sentença retificada.

APELANTE(S):
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CONFRESA (SISPUMCONF)
APELADO(S):
MUNICIPIO DE CONFRESA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Confresa - SISPUMCONF, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos do Mandado de Segurança n. 0000378-44.2010.8.11.0059, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. (Fls. 211/213).
O Apelante narra que em representação do servidor Sr. Antônio Flávio Alves Ferreira, manejou o presente mandamus em face da discrepância que foi concluído o Processo Administrativo Disciplinar n° 151/2009, ocasião que houve o julgamento pela aplicação da penalidade de suspensão de 07 (sete) dias em desfavor do servidor representado.
Alega que a sentença não deve prevalecer, vez que não representa o melhor direito para o caso em análise, isto porque o juízo a quo considerou que não houve irregularidades no procedimento administrativo, sendo cabível a penalidade aplicada, concluindo que o procedimento se trataria de uma sindicância para apuração de infração e não de um Processo Administrativo Disciplinar – PAD.
Assevera que no caso em apreço, não se trata de sindicância, como mencionado na sentença atacada, e, sim de Instauração de Processo Administrativo Disciplinar em desfavor do Sr. Antônio Flávio Alves Ferreira, e não foi seguido o rito previsto para este procedimento, maculando o processo administrativo.
Acrescenta que a comissão processante ao recusar a ouvir as testemunhas de defesa arroladas, feriu seu direito ao contraditório e ampla defesa.
Com essas considerações requer a concessão da ordem mandamental para suspender o ato coator decretando a nulidade do ato jurídico que determinou a aplicação de pena de suspensão.
O município apelado não apresentou suas contrarrazões, apesar de devidamente intimado, conforme se vê à certidão de fl. 245.
A Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer, manifestando-se pelo provimento do recurso de apelação (fls. 253/254).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
A EXMA. SRA. DRA. DALVA MARIA DE JESUS ALMEIDA (PROCURADORA DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Confresa - SISPUMCONF, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos do Mandado de Segurança n. 0000378-44.2010.8.11.0059, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. (Fls. 211/213).
Ressai dos autos, que o apelante representando o servidor Antônio Flávio Alves Ferreira impetrou Mandado de Segurança contra ato praticado pelo Sr. Gaspar Domingos Lazzari, Prefeito do Município de Confresa, e Sr. Cezar Mário Gawenda, Presidente da Comissão Administrativa Disciplinar da Prefeitura, que consistiu na suspensão pelo prazo de 07 (sete) dias em desfavor do representado.
Afirma na inicial, que o procedimento administrativo que culminou na reprimenda está eivado de ilegalidade, pois os atos não foram praticados em consonância com a lei procedimental e as testemunhas arroladas não foram inquiridas, fatos que impediram o exercício do contraditório e ampla defesa.
A controvérsia, portanto, cinge-se em aferir se houve na via administrativa, observância aos Princípios Constitucionais durante o trâmite do PAD que culminou com a pena de suspensão de 07 (sete) dias, com prejuízo da remuneração do servidor público.
Pois bem. Nos termos do inciso LXIX, do art. 5o, da Constituição da República de 1988, temos que:
"LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público."
Nesse sentido o mandado de segurança visa proteger direito líquido e certo do impetrante, não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições públicas, eivado de ilegalidade ou abuso de poder.
Ainda, a Lei no 12.016 de 2009, que disciplina o Mandado de Segurança, dispõe, in verbis:
"Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça." (Grifos acrescidos).
A sua impetração é cabível contra ato ilegal, proferido por autoridade pública durante o cumprimento de suas atribuições funcionais e que tolhe direito subjetivo de terceiro (art. 5.o, LXIX, da CR/88).
O Processo administrativo-disciplinar é o instrumento formal através do qual a Administração apura a existência de infrações praticadas por seus servidores e, se for o caso, aplica as sanções adequadas. O fundamento do processo em foco está abrigado no sistema disciplinar que vigora na relação entre o Estado e seus servidores.
Cabe à Administração zelar pela correção e legitimidade da atuação de seus agentes, de modo que quando se noticia conduta incorreta ou ilegítima tem a Administração o poder jurídico de restaurar a legalidade e de punir os infratores.
A hierarquia administrativa, que comporta vários escalões funcionais, permite esse controle funcional com vistas à regularidade no exercício da função administrativa. A necessidade de formalizar a apuração através de processo administrativo é exatamente para que a Administração conclua a apuração dentro dos padrões da maior veracidade.
Consoante a documentação apresentada pelas partes, mostra-se possível averiguar que existiu violação ao direito do impetrante, pois o procedimento administrativo transcorreu sem a intimação do interessado para acompanhar especificadamente os depoimentos das testemunhas arroladas pela comissão processante, bem como não oportunizou ao acusado a oitiva de suas testemunhas de defesa, fato confirmado pelo próprio Prefeito Municipal, ao prestar informações, às fls.143/145.
A cada momento em que um servidor é tido como merecedor de sanção, é lógico que a Administração o está acusando da prática de uma infração. Se é acusado, tem o direito à ampla defesa e ao contraditório. Mesmo que a infração seja leve e possa dar causa a uma mera advertência, deve instaurar-se o processo disciplinar e proporcionar o regular contraditório.
Assim, a ausência de intimação do apelado para exercer o consagrado direito de defesa, feriu o postulado direito constitucional insculpido no art. 5o, inciso LV, da CF, verbis:
“Art. 5o. (...)
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
Não obstante, o impetrante tenha sido notificado para prestar esclarecimentos detalhados sobre o fato em questão, certo é que jamais foi intimado para apresentar acompanhar os demais atos, tão pouco teve suas testemunhas de defesa devidamente ouvidas.
Neste espeque, a decisão condenatória, ao concluir pela pena de suspensão, é inequivocamente nula, posto que restou claramente evidenciada a ilegalidade do procedimento em virtude de não ter sido assegurado ao interessado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.
Acerca da matéria, colaciono o seguinte precedente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:
“CONSTITUCIONAL/ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO E CONSEQUENTE REINTEGRAÇÃO. FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE.
1. No caso, apelação cível em face de sentença que julgou procedente o pedido autoral, a fim de garantir a reintegração da servidora pública municipal no cargo antes ocupado.
2. A Constituição Federal consagra o princípio do devido processo legal (Art. 5o, LIV) e as garantias fundamentais da ampla defesa e do contraditório (Art. 5o, LV) às partes de qualquer processo, seja administrativo ou judicial. 3. O ato de demissão da servidora pública, objeto da lide em apreço, aconteceu alheio a quaisquer dos direitos albergados no texto constitucional, estando, por conseguinte, eivado de grave vício, circunstância que impõe sua anulação e a consequente reintegração da servidora ao cargo.
4. O Judiciário pode e deve anular procedimentos administrativos nos quais se constate a ilegalidade dos atos administrativos que os ensejaram, seja por abuso de poder, seja por desvio de finalidade.
5. Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora e correção monetária de acordo com as diretrizes traçadas pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgado proferido sob o rito dos recursos repetitivos nos autos do Resp. 1495146/MG, tema 905.
6. Tendo em vista que a Procuradoria Geral do Município fez carga dos autos em 22/01/19, evidencia-se a intempestividade do recurso apelatório in casu, uma vez que sua interposição ocorreu apenas em 12/03/2019, muito além do encerramento do prazo legal. - Apelação não conhecida. - Reexame necessário conhecido para alterar a sentença apenas quanto aos juros de mora e a correção monetária. ” (Processo no 0000045-12.2014.8.06.0150, Relator (a): ROSILENE FERREIRA FACUNDO - PORT. 1392/2018, Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Público, Data do julgamento: 09/03/2020, Data de registro: 09/03/2020).
Ademais é cogente que o Poder Judiciário é competente para apreciar, apenas e tão somente, a regularidade do referido procedimento, bem como analisar a aplicação e observância dos princípios constitucionais.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO — REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO — POLICIAL CIVIL — PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR — AUSÊNCIA DE NULIDADE NO PAD — OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA — RECURSO NÃO PROVIDO.
Acerca de Processo Administrativo Disciplinar, mormente a decisão que aplica penalidade ao servidor público, o Poder Judiciário é competente para apreciar, apenas e tão somente, a regularidade do referido procedimento, bem como analisar a aplicação e observância dos princípios constitucionais, tais como devido processo legal, ampla defesa e contraditório ou ainda quando presente manifesta ilegalidade.
(...)
(N.U 1000194-44.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020)
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para conceder a segurança, anulando a penalidade de suspensão imposta ao requerente, através de Processo Administrativo Disciplinar, com o consequente pagamento integral de sua remuneração enquanto estava suspenso, com a devida correção, e exclusão de possível anotação de punição nos assentos funcionais do servidor.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR